Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-63.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-63.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDERSON OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES AO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000381-63.2017.8.05.0258
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como embargados JANDERSON OLIVEIRA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)